Tribunal: TJPA
Processo: 0809393-85.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809393-85.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSE MARINALDO LUIZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE TORTURA QUALIFICADA –
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PACIENTE FORA INTERLOCUTOR EM LIGAÇÕES COM ALVOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS JUDICIALMENTE – INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA):
Improcede a alegação dos impetrantes no tocante a imprestabilidade da interceptação utilizada como prova no presente caso, haja vista que, restou configurado o encontro fortuito de provas, pois em que pese a realização da interceptação telefônica devidamente autorizada pelo Juízo
a quo
(Id n. 2396286) tenha se dirigido a alvos diversos do paciente, restou constatado constante comunicação do paciente como interlocutor para alvos interceptados legalmente, conforme se verifica no Relatório Técnico da Operação Joio contido no Id n. 2475605 – fls. 40/125 e Id n. 2475608 – fls. 01/13, bem como no Auto Circunstanciado referente a decisão judicial de afastamento de sigilo telefônico (Id n. 2396297 – fls. 02/11 e Id n. 2396298 – fls. 01/10).

Da análise dos documentos suso referidos, tem-se que as investigações realizadas pela Polícia Civil, devidamente autorizadas judicialmente, deram conta de que o paciente manteve contato telefônico com diversos investigados no dia e provável horário em que o crime ocorreu, demonstrando fortes indícios de sua ligação com o restante do grupo denunciado pelo Ministério Público.

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que a colheita de prova é legal, pois, judicialmente autorizada em sua origem, destarte, as encontradas de forma fortuita no curso da investigação de igual modo são legais. Precedentes do STJ.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809393-85.2019.8.14.0000

IMPETRANTES:
MOISÉS DE CARVALHO BRITO BATISTA

(OAB/PA nº 29.224) e ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS (OAB/PA nº 19.061)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PACIENTE:
JOSÉ MARINALDO LUIZ DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MOISÉS DE CARVALHO BRITO BATISTA (OAB/PA nº 29.224) e ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS (OAB/PA nº 19.061)
, em favor de
JOSÉ MARINALDO LUIZ DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
.

Consta nos autos do
writ
que o Paciente está sendo processado pelos delitos de homicídio qualificado e crime de tortura.

Aduz que o processo de origem está eivado de ilegalidade, haja vista a existência de prova ilícita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, posto que o afastamento do sigilo telefônico do numeral (
91) 98823-9229
fora feito em violação a normas constitucionais e legais, por carecer de autorização judicial, que é imprescindível no presente caso. Deste modo, não resta outra alternativa a não ser o reconhecimento da prova ilícita, com o consequente desentranhamento dos autos, bem como a nulidade da investigação por esta fundada em prova ilícita, nos termos da legislação vigente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja desentranhada

dos autos processuais e das investigações preliminares qualquer menção ao telefone de nº (91) 98823-9229, bem como a nulidade da investigação policial por esta fundamentada em prova ilícita,

com a consequência expedição do competente alvará de soltura.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 2397517)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 2475605):

“(...) Inicialmente informo que os autos da ação penal, em que o paciente está preso preventivamente, encontram-se na Defensoria Pública desde o dia 11.11.2019, para o oferecimento de resposta à acusação, de sorte que as informações ora prestadas, baseiam-se em informações prestadas em outros habeas corpus e em documentos constantes do Sistema de Gestão do Processo Judicial do Estado do Pará (Libra).

No mais, informo que, nos autos do processo n 0007058-18.2018.8.14.0015, o Ministério Público do Estado do Pará, em 09.09.2019, ofereceu denúncia contra o ora paciente e Adailson da Silva Oliveira, Anderson Boaventura da Silva, Carlos Augusto Rufino da Silva, Darlei Lima de Moura, Elias Fabiano de Carvalho Gomes, Ewerton Paulo Rodrigues da Silva, João Luiz Silva de Castro, Ricardo Benedito Lameira Junior, Rodrigo Valente Cunha, Ronieri Ferreira Bezerra, Samuel Piedade Barbosa, Tarcízio Alves de Oliveira e Thiago Silva Ribeiro, bem como contra Kaio Ítalo Melo de Andrade, José Marinaldo Luiz da Silva, Wangles Leite Tavares, Danillo da Costa Garcia, Alexandre Farias de Novaes, Wagner Wanzeller Evangelista e Raimundo Mailson Pereira Couto, pela prática dos crimes de TORTURA COM AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA POR TER SIDO PRATICADO POR AGENTES PÚBLICOS, CONTRA ADOLESCENTE E MEDIANTE SEQUESTRO (artigo 1º, II, a, e seu §4º, I, II e III, da Lei 9.455/97), de HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), cujo ofendido foi Mateus Souza da Silva, bem como o de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR SER ARMADA (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

Informo que o paciente foi preso em 20.08.2019, em virtude de prisão preventiva, e permanece segregado até a presente data.

Informo que a denúncia foi recebida em 17.09.2019, e que, atualmente, conforme já mencionado, o processo está com carga para a Defensoria Pública, para o oferecimento de resposta à acusação.

Informo que, de acordo com a denúncia, no dia 22/04/2018, por volta das 21:20h, no bairro Jaderlândia, houve um atentado à vida do denunciado Kaio Ítalo, guarda municipal que, naquele momento, prestava serviços particulares de segurança, fato que ele comunicou imediatamente a seus pares da Guarda Municipal.

Ainda segundo a denúncia, imbuídos do sentimento de vingança, os denunciados, inclusive o paciente, passaram a investigar o crime e, neste ensejo, no bairro Jaderlândia, abordaram o ofendido, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade que jamais se envolvera na prática de ato infracional, que caminhava da casa de seu pai para a casa de sua avó, a fim de fazer companhia a esta para ela não dormisse sozinha.

A abordagem foi feita por três viaturas da Guarda Municipal e um automóvel particular, sendo certo que depois de estapearem o ofendido, colocaram-no em uma das viaturas e, em seguida, em vez de o apresentarem na Delegacia de Polícia, levaram-no para um lugar desconhecido, onde ele permaneceu em cárcere privado até que, já na Agrovila Castelo Branco, mais de 20km (vinte quilômetros) distante do local da abordagem, executaram-no com seis tiros, cinco deles na cabeça, tiros estes que foram disparados a curta distância e quando o ofendido estava de joelhos.

No que tange à alegação do impetrante de que houve quebra de sigilo de seus dados telefônicos sem autorização deste juízo, informo que esta alegação, se já suscitada nos autos, ainda não foi objeto de apreciação por este juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (PA)
. Ressalto que, como os autos não estão na secretaria nem no gabinete deste juízo, é impossível a esta magistrada informar se a questão foi, ou não, suscitada nos autos. Esclareço, apenas, que este juízo, em virtude de haver vinte denunciados e da abertura dos prazos para a apresentação das respostas à acusação, reservou-se para apreciar as referidas respostas e eventuais pedidos de liberdade provisória, depois do decurso do prazo para a apresentação de todas as respostas à acusação.

Finalmente, transcrevo o dispositivo da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos, constante do Libra:

(...)3. Ante ao exposto,
acolho o pedido da autoridade policial e, por conseguinte, determino que as operadoras de telefonia móvel competentes:

a) forneçam à autoridade policial requerente, o extrato de ligações dos telefones de números (
91) 98179-3715; (91) 99971-0139; (91) 99151-9043; (91) 98746-6589; (91) 98567-1748; (91) 98742-5652; (91) 98343-1834; (91) 98288-2265; (91) 98722-6215; (91) 98827-7121; (91) 98540-5759; (91) 99963- 3931; (91) 98286-0757; (91) 98724-8818; (91) 98135-0425; (91) 98123-9162; (91) 98203-3909; (91) 98237-6034; (91) 98866-3041; (91) 99169-0054; (91) 98271-4448; (91) 99919-2324; (91) 98865-7842; (91) 98764-5628; (91) 98722-5162; (91) 98465-4616; (91) 98769-5783; (91) 98733-2048; (91) 98733-2047 e (91) 98733-2049
, com o número de identificação de equipamento móvel (IMEI) do chamante e do chamado, detalhados com chamada originadas, recebidas, tentadas e não atendidas, em planilha eletrônica com extensão .xls gravada em mídia magnética ou ótica (CD-ROM), ou mesmo por meio de envio para endereços eletrônicos a serem indicados, com cópia em formato PDF, no período de 01.04.2018 até a data da expedição do mandado para cumprimento desta decisão.

b) forneçam à autoridade policial requerente, o extrato decodificado e localização geográfica das ERB’s utilizadas pelos telefones de números (
91) 98179-3715; (91) 99971-0139; (91) 99151-9043; (91) 98746-6589; (91) 98567-1748; (91) 98742-5652; (91) 98343-1834; (91) 98288-2265; (91) 98722-6215; (91) 98827-7121; (91) 98540-5759; (91) 99963- 3931; (91) 98286-0757; (91) 98724-8818; (91) 98135-0425; (91) 98123-9162; (91) 98203-3909; (91) 98237-6034; (91) 98866-3041; (91) 99169-0054; (91) 98271-4448; (91) 99919-2324; (91) 98865-7842; (91) 98764-5628; (91) 98722-5162; (91) 98465-4616; (91) 98769-5783; (91) 98733-2048; (91) 98733-2047 e (91) 98733-2049
, em planilha eletrônica com extensão .xls gravada em mídia magnética ou ótica (CD-ROM), ou mesmo por meio de envio para os endereços eletrônicos abaixo indicados com cópia em formato PDF, no período de 01.04.2018 até a data da expedição do mandado para cumprimento desta decisão.

c)
forneçam à autoridade policial requerente, os números de identificação dos SIM Card’s (ICCID) dos telefones de números (
91) 98179-3715; (91) 99971-0139; (91) 99151-9043; (91) 98746-6589; (91) 98567-1748; (91) 98742-5652; (91) 98343-1834; (91) 98288-2265; (91) 98722-6215; (91) 98827-7121; (91) 98540-5759; (91) 99963- 3931; (91) 98286-0757; (91) 98724-8818; (91) 98135-0425; (91) 98123-9162; (91) 98203-3909; (91) 98237-6034; (91) 98866-3041; (91) 99169-0054; (91) 98271-4448; (91) 99919-2324; (91) 98865-7842; (91) 98764-5628; (91) 98722-5162; (91) 98465-4616; (91) 98769-5783; (91) 98733-2048; (91) 98733-2047 e (91) 98733-2049
, e, de acordo com as necessidades desta investigação,
dos seus interlocutores
.

d) forneçam à autoridade policial requerente, os dados cadastrais dos assinantes/usuários dos telefones de números (
91) 98179-3715; (91) 99971-0139; (91) 99151-9043; (91) 98746-6589; (91) 98567-1748; (91) 98742-5652; (91) 98343-1834; (91) 98288-2265; (91) 98722-6215; (91) 98827-7121; (91) 98540-5759; (91) 99963- 3931; (91) 98286-0757; (91) 98724-8818; (91) 98135-0425; (91) 98123-9162; (91) 98203-3909; (91) 98237-6034; (91) 98866-3041; (91) 99169-0054; (91) 98271-4448; (91) 99919-2324; (91) 98865-7842; (91) 98764-5628; (91) 98722-5162; (91) 98465-4616; (91) 98769-5783; (91) 98733-2048; (91) 98733-2047 e (91) 98733-2049 e de seus interlocutores, no período de 01.04.2018 até a data da expedição do mandado para cumprimento desta decisão, com indicação de todos os terminais vinculados aos referidos assinantes/usuários.

e)
forneçam à autoridade policial requerente, o histórico de conexões EDGE (2G), 3G ou 4G dos telefones de números (
91) 98179-3715; (91) 99971-0139; (91) 99151-9043; (91) 98746-6589; (91) 98567-1748; (91) 98742-5652; (91) 98343-1834; (91) 98288-2265; (91) 98722-6215; (91) 98827-7121; (91) 98540-5759; (91) 99963- 3931; (91) 98286-0757; (91) 98724-8818; (91) 98135-0425; (91) 98123-9162; (91) 98203-3909; (91) 98237-6034; (91) 98866-3041; (91) 99169-0054; (91) 98271-4448; (91) 99919-2324; (91) 98865-7842; (91) 98764-5628; (91) 98722-5162; (91) 98465-4616; (91) 98769-5783; (91) 98733-2048; (91) 98733-2047 e (91) 98733-2049
, com informações acerca do IP, ERB e data e horário da conexão em planilha com extensão .xls e em PDF, no período de 01.04.2018 até a data da expedição do mandado para cumprimento desta decisão

As operadoras deverão:

fornecer informações dos alvos e de seus interlocutores acerca de habilitação e eventual mudança de operadora por meio de processo de portabilidade. Nesse caso, a operadora de telefonia doadora deverá, durante o processo de portabilidade, imediatamente após a fase da autenticação, comunicar ao Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Estado do Pará (NIP), por meio do endereço eletrônico nip@nippcpara.com, que o referido código de acesso será portado, em que momento será efetivada a portabilidade e a operado receptora para que seja garantida a continuidade da interceptação das comunicações telefônicas da linha.

fornecer o fluxograma das ligações originadas e recebidas pelos telefones alvos, com as identificações cadastrais, subsequentes e antecedentes (IMEI’s ou números de série dos aparelhos de telefone móveis, ICCID e dados de cartão de recarga), dos seus interlocutores;

fornecedor o extrato decodificado e localização geográfica das ERB’s utilizadas pelas linhas alvos.

Disponibilizar, aos agentes indicados pela autoridade policial, login e senha de acesso ao Portal Jud, INFOGUARD e VIGIA das operadoras Oi, Tim, Vivo e Claro, bem como acesso aos históricos de chamadas por meio de listagem de ligações ou conta reversa, com identificação de IMEI utilizado pelo terminal, indicando a respectiva ERB durante o período da interceptação das comunicações telefônicas. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 2506081)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

Insta salientar que a alegação sobre a nulidade da interceptação telefônica está sendo analisada nesta via estreita de
habeas corpus
, em razão de ter sido tal prova que serviu como indício da autoria do paciente em relação aos delitos objetos do processo de origem.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)

Improcede a alegação dos impetrantes no tocante a imprestabilidade da interceptação utilizada como prova no presente caso, haja vista que, restou configurado o encontro fortuito de provas, pois em que pese a realização da interceptação telefônica devidamente autorizada pelo Juízo
a quo
(Id n. 2396286) tenha se dirigido a alvos diversos do paciente, restou constatado constante comunicação do paciente como interlocutor para alvos interceptados legalmente, conforme se verifica no Relatório Técnico da Operação Joio contido no Id n. 2475605 – fls. 40/125 e Id n. 2475608 – fls. 01/13, bem como no Auto Circunstanciado referente a decisão judicial de afastamento de sigilo telefônico (Id n. 2396297 – fls. 02/11 e Id n. 2396298 – fls. 01/10).

Da análise dos documentos suso referidos, tem-se que as investigações realizadas pela Polícia Civil, devidamente autorizadas judicialmente, deram conta de que o paciente manteve contato telefônico com diversos investigados no dia e provável horário em que o crime ocorreu, demonstrando fortes indícios de sua ligação com o restante do grupo denunciado pelo Ministério Público.

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que a colheita de prova é legal, pois, judicialmente autorizada em sua origem, destarte, as encontradas de forma fortuita no curso da investigação de igual modo são legais.

Na mesma esteira de raciocínio já há posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. FATO DELITUOSO DESCOBERTO A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). NULIDADES NO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na esteira da orientação dada pelo Tribunal de origem, na hipótese em debate, não há nulidade por incompetência territorial configurada que merece correção via presente mandamus. É que Considerando a quantidade de envolvidos e a abrangência da investigação, posto os fatos criminosos eram praticados em comarcas diversas, cujos resultados alcançavam vasta região territorial, inviável a aplicação da regra prevista no caput do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP, sendo manifesta a competência do Juízo Criminal de Palmital na medida em que prevento para o prosseguimento da ação penal, considerando que foi a primeira autoridade a tomar conhecimento da causa. Precedentes.

2.
Noutro vértice, consoante orientação jurisprudencial deste Sodalício o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo, refletido, no caso concreto, na descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas, não gerando irregularidade a macular o decreto de custódia cautelar ou o inquérito policial. Precedentes.

3. Recurso em habeas corpus não provido.

(STJ - RHC: 77003 SP 2016/0266807-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2018)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 13 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/01/2020